Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-34.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – Criação de Parque Estadual – Decreto Estadual no 55.662/10 – Regularização fundiária não concretizada pelo Poder Público nos termos do Decreto Estadual – Imposição de restrição administrativa – O Estado, por meio de ato lícito, compromete o direito do administrado ao criar um gravame, gerando um dever de indenizar – INDENIZAÇÃO – A indenização decorrente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – Criação de Parque Estadual – Decreto Estadual no 55.662/10 – Regularização fundiária não concretizada pelo Poder Público nos termos do Decreto Estadual – Imposição de restrição administrativa – O Estado, por meio de ato lícito, compromete o direito do administrado ao criar um gravame, gerando um dever de indenizar – INDENIZAÇÃO – A indenização decorrente da restrição administrativa atinge os danos emergentes, excluindo-se os lucros cessantes – Hipótese em que os autores alegam de forma absolutamente genérica a existência de restrições ao direito de propriedade – Sequer houve a alegação da utilização do imóvel para fins comerciais, nem mesmo antes da criação do Parque Estadual – Ônus probatório decorrente do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Danos emergentes não demonstrados nos autos – Indenização não cabível - HONORÁRIOS – Impossibilidade de redução dos honorários com base no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil - Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 – Sentença mantida – Recurso dos autores improvido.